Tribunal: TJDFT
Processo: 0744837-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUSA DA CONCEIÇÃO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de relação jurídico contratual e reparação por danos materiais e morais. NEUSA alegou ser aposentada e foi surpreendida com descontos irregulares em sua conta-corrente, sob a rubrica “parc acordo novação”, respectivamente, nos valores de R$2,87 e R$247,25. Sustentou que nunca autorizou esses lançamentos. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças indevidas. O juízo indeferiu a liminar, sob o pálio de que a apreciação da plausibilidade do direito dependeria de prévio contraditório, bem como não haveria urgência da medida. Nas razões recursais, a parte repristinou suas alegações deduzidas e sustentou que a recorrência dos descontos em seu benefício a cada mês caracterizaria a urgência e necessidade da tutela provisória. Por fim, argumentou que o juízo foi contraditório ao reconhecer que não haveria provas da autorização do débito, mas ainda assim negou a tutela provisória. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, alegando a autora que o requerido começou a promover descontos em sua conta corrente referentes a contratos que desconhece, requerendo tutela de urgência para determinar a cessação dos referidos descontos. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, inicialmente, e diversamente do alegado pela autora, os débitos referentes a parcela de acordo constantes de ID. 252964078 estão sendo realizados em sua conta corrente, e não no seu contracheque (que é do DF, e não do INSS). Ademais, a alegação de ausência de contratação, neste momento processual, não autoriza a concessão da tutela de urgência, eis que o ônus probatório da existência do contrato é da parte ré; porém, para que a verossimilhança se configure, é necessária a formação do contraditório para possibilitar ao réu a prova do negócio jurídico, de forma que não é possível a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars antes de oferecida tal possibilidade. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, eis que o valor debitado não é exorbitante, sendo que a procedência da ação ao final, caso ocorra, possibilitará a compensação do dano, ante a solvência do réu (instituição financeira). Portanto, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A demonstração da probabilidade do direito pressupõe, via de regra, a apresentação de prova pré-constituída (documental) acerca do direito que se alega violado ou ameaço. No caso, a prova negativa do fato é impossível de ser apresentada pela parte autora, daí a necessidade de se aguardar o contraditório, porque cabe ao fornecedor a prova positiva da existência da relação jurídica e sua execução sem vícios. Considerando que a causa de pedir refere-se à inexistência da autorização para o lançamento do débito em folha de pagamento ou conta-corrente, e como tal fato negativo não foi comprovado ab initio até pela dificuldade de se demonstrar o fato negativo, não há como se realizar qualquer juízo de censura já sede de liminar, porque os argumentos possuem respaldo nas alegações e no acervo probatório carreado até este momento. O Julgador destacou ainda que os valores debitados seriam de pequena monta e insuficientes para colocar em risco a subsistência da requerente. Dessa forma, somente após o aperfeiçoamento da relação processual e oportunizado o contraditório, inclusive com a oportunidade ao agravado de comprovar a existência e regularidade da contratação, será possível exercer um melhor juízo de valor acerca da plausibilidade do direito. Até que se modifique o cenário processual, prevalece o primado da boa-fé objetiva e que rege as relações contratuais, lembrando que a má-fé não se presume. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator